Tribunal: CARF
Processo: 15586.000800/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000800/2010-44
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.720 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrentes
CISA TRADING S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
DEPENDENTES.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO.
Os valores relativos a assistência médica aos dependentes do empregado
devem ser incluídos no salário de contribuição, por ausência de previsão legal
para a sua exclusão.
PENALIDADES.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em preclusão quanto à aplicação da retroatividade benigna
das multas previdenciárias, visto tratar-se de procedimento que pode ser
adotado de ofício pela Autoridade Administrativa, conforme Portaria
PGFN/RFB no 14, de 2009.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Conforme Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, incabível a
aplicação retroativa da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante
a comparação do somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de
2009, com o percentual estabelecido no art. 35-A desse diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Acordam ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000800/2010-44
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15586.000798/2010-11
37.264.275-6
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15586.000800/2010-44
37.264.277-2
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
15586.000801/2010-99
37.264.278-0
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
15586.000802/2010-33
37.264.276-4
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
15586.000804/2010-22
37.264.280-2
Obrigação Acessória (AI 30)
Acórdão 2301-004.096
15586.000805/2010-77
37.264.281-0
Obrigação Acessória (AI 59)
Acórdão 2301-004.097
15586.000807/2010-66
37.264.283-7
Obrigação Acessória (AI 38)
Acórdão 2401-004.234
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.264.277-2, referente às Contribuições Previdenciárias dos segurados da empresa e dos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, relativas ao período de 01/2007 a
12/2007. Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 193 a 213), os créditos foram lançados por
meio dos seguintes levantamentos: SS e SS1 – Seguro Saúde; SV e SV1 – Seguro de Vida; DA e
DA1 – Despachante Aduaneiro; e RZ, CG e CG1 – Honorários Despachantes Arbitrados.
O crédito tributário foi mantido em primeira instância, razão pela qual a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 18/07/2014,
prolatando-se o Acórdão no 2301-004.092 (fls. 478 a 508), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PLANO DE SAÚDE PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E ISENÇÃO
SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de planos de saúde quando habituais estão compreendidos no campo de
incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais sob a forma de
utilidade. A isenção concedida pela lei exige que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa e não se estende aos dependentes. O pagamento
avulso de despesas hospitalares para a diretoria não está albergado pela isenção.
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DO SAT E DO RAT. ACATAMENTO
DE PARECER DA PGFN EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

É legítimo o estabelecimento, por Decreto, do grau de risco, com base na atividade
preponderante da empresa. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Porém,
considerando a existência do Parecer PGFN 2.120/2011 associado aos efeitos do art. 19
da Lei 10.522/2002, concluímos, em homenagem ao princípio da eficiência e para evitar
a edição de ato administrativo sem finalidade, que deve a alíquota do SAT ser aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
SEGURO DE VIDA PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E ISENÇÃO
SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de seguros de vida quando habituais estão compreendidos no campo de
incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais sob a forma de
utilidade. A isenção concedida pela legislação exige que o benefício esteja previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e seja disponibilizado à totalidade de seus
empregados e dirigentes.
Entretanto, em homenagem ao princípio da eficiência e diante de Ato Declaratório da
PGFN dispensando aquele órgão de recorrer quando o lançamento tratar do seguro de
vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, adotamos
entendimento similar. No caso, não há prova de que não há individualização do
montante que beneficia cada um dos empregados, inviabilizando a aplicação das
conclusões do Ato Declaratório.
PAGAMENTOS A DESPACHANTES ADUANEIROS POR MEIO DE SINDICATO
DE
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados a despachantes aduaneiros por meio de Sindicatos de
Despachantes Aduaneiros representam contraprestação por serviços prestados por
contribuintes individuais, sofrendo, portanto,. a incidência da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, inciso III da Lei 8.212/91.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO POR MEIO
DE COMISSÁRIAS DE DESPACHOS. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NO
CASO
DE
PROFISSIONAL
EMPREGADO
DA
COMISSÁRIA OU SÓCIO DESTA.
Se a empresa contrata serviço de despachante aduaneiro com comissária de despacho e
esta realiza o serviço por meio de profissional empregado ou sócio, não há incidência da
contribuição prevista no art. 22, inciso III no caso da contratante. Se o serviço é
realizado por meio de profissional não empregado ou não sócio da comissária, a
incidência se impõe. Eventual interposição fraudulenta deve ser provada com elementos
adicionais ao mandato.
LANÇAMENTOS REFERENTES FATOS GERADORES ANTERIORES A MP 449.
MULTA MAIS BENÉFICA. APLICAÇÃO DA ALÍNEA “C”, DO INCISO II, DO
ARTIGO 106 DO CTN. LIMITAÇÃO DA MULTA MORA APLICADA ATÉ
11/2008.
A mudança no regime jurídico das multas no procedimento de ofício de lançamento das
contribuições previdenciárias por meio da MP 449 enseja a aplicação da alínea “c”, do
inciso II, do artigo 106 do CTN. No tocante à multa mora até 11/2008, esta deve ser
limitada ao percentual previsto no art. 61 da lei 9.430/96, 20%.
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

APLICAÇÃO DA MULTA DE 75% COMO MULTA MAIS BENÉFICA ATÉ
11/2008. AJUSTE QUE DEVE CONSIDERAR A MULTA DE MORA E MULTA
POR INFRAÇÕES RELACIONADAS À GFIP.
Em relação aos fatos geradores até 11/2008, nas competências nas quais a fiscalização
aplicou a penalidade de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96 por concluir se tratar da
multa mais benéfica quando comparada aplicação conjunta da multa de mora e da multa
por infrações relacionadas a GFIP, deve ser mantida a penalidade equivalente à soma
de: multa de mora limitada a 20% e multa mais benéfica quando comparada a multa do
art. 32 com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/91.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em negar provimento
ao recurso, na questão da concessão de planos de saúde a dependentes de segurados
empregados, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano
Gonzáles Silvério, Wilson Antônio de Souza Correa e Manoel Coelho Arruda Júnior,
que votaram pelo provimento ao recurso nesta questão; b) em negar provimento ao
recurso, na questão da concessão de auxílios específicos de saúde a dirigentes, nos
termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério,
Wilson Antônio de Souza Correa e Manoel Coelho Arruda Júnior, que votaram pelo
provimento ao recurso nesta questão; II) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento parcial ao recurso, a fim de que a alíquota SAT seja utilizada por
estabelecimento, conforme Parecer da PGFN, nos termos do voto do Relator; b) em dar
provimento ao recurso, na questão do seguro de vida, nos termos do voto do Relator; c)
em excluir do lançamento os valore pagos a comissária aduaneiras, constantes nos
lançamentos RZ, CG e CG1, nos termos do voto do Relator; d) em dar provimento
parcial ao Recurso, no mérito, para, nas competências que a fiscalização aplicou
somente a penalidade prevista na redação, vigente até 11/2008, do Art. 35 da Lei no
8.212/1991, esta deve ser mantida, mas limitada ao determinado no Art. 61, da Lei no
9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente, nos termos do voto do(a) Redator(a); e) em
negar provimento ao Recurso nas demais alegações da Recorrente, nos termos do voto
do(a) Relator(a); III) Por maioria de votos: a) em dar provimento parcial ao recurso,
para retificar a multa, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Andrea
Brose Adolfo e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada; b) em dar
provimento parcial ao recurso para, até 11/2008, nas competências que a fiscalização
aplicou a penalidade de 75% (setenta e cinco pro cento), prevista no art. 44, da Lei no
9.430/96, por concluir se tratar da multa mais benéfica quando comparada aplicação
conjunta da multa de mora e da multa por infrações relacionadas à GFIP deve ser
mantida a penalidade equivalente à soma de: *) multa de mora limitada a 20%; e *)
multa mais benéfica quando comparada a multa do art. 32 com a multa do art. 32-A da
Lei no 8.212/1991, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Wilson
Antonio de Souza Correa e Adriano Gonzáles Silvério, que votaram em dar provimento
parcial ao Recurso, para que seja aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no
9.430/1996, se mais benéfica à Recorrente.
O processo foi encaminhado à PGFN em 29/08/2014 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 509), e, em 26/09/2014, a Fazenda Nacional opôs os Embargos
Declaratórios de fls. 510 a 511 (Despacho de Encaminhamento de fls. 512), rejeitados nos
termos do Acórdão de Embargos no 2401-004.233, de 10/03/2016 (fls. 519 a 527), assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO.
Não restando comprovada a omissão no Acórdão guerreado, na forma suscitada pela
Embargante, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração, sobretudo quando
objetiva rediscutir matéria já devidamente debatida por ocasião do julgamento atacado e
devidamente inserta no decisum em comento, bem como quando a Embargante
demonstra ter entendido plenamente a conclusão levada a efeito pela Turma Embargada,
não prosperando o suposto vício argüido.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE EXPLICITAÇÃO MOTIVOS DE TAL RECONHECIMENTO.
Uma vez reconhecido pelo Conselheiro Relator e/ou Redator do Acórdão Embargado
tratar-se de matéria de ordem pública, passível, portanto, de conhecimento de ofício,
inexiste a necessidade de explicitação por qual vertente das inúmeras interpretações
doutrinárias e/ou jurisprudenciais existentes no ordenamento jurídico se escorou para
chegar à tal conclusão.
A decisão foi assim resumida:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, CONHECER dos
embargos declaratórios e, no mérito, NEGARL-HES PROVIMENTO, pois não
reconheceram a existência da omissão apontada no acórdão. Vencidos o Relator e os
Conselheiros Arlindo da Costa e Silva, Maria Cleci Coti Martins e Luciana Matos
Pereira Barbosa, que conheciam dos embargos declaratórios e, no mérito, davam-lhes
provimento para sanar a omissão apontada pela Fazenda Nacional e explicitar os
motivos, na forma exposta acima, que fundamentaram a apreciação de ofício pelo
julgador em relação à retroatividade benigna em matéria de penalidade prevista no art.
106 do CTN. O Conselheiro Rayd Santana Ferreira fará o voto vencedor. Fez
sustentação oral o Dr. Thiago Barbosa Wanderley – OAB/SP 307.046A.
O processo foi encaminhado à PGFN em 08/04/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 539) e, em 15/04/2016, foi interposto o Recurso Especial de fls. 540 a
557 (Despacho de Encaminhamento de fls. 558), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando discutir a
ocorrência de preclusão e a retroatividade benigna das multas previdenciárias.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento parcial, conforme
despacho de fls. 561 a 574, apenas quanto à aplicação da retroatividade benigna, em face das
penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449,
de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 12/09/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 575), a Fazenda Nacional apresentou, em 13/09/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 581), o Requerimento de Agravo de fls. 576 a 580, acolhido, conforme
despacho de 20/06/2018 (fls. 2.487 a 2.497), dando-se também seguimento à preliminar de
impossibilidade de analisar a matéria relativa à multa aplicada, em razão da preclusão,
configurando-se julgamento extra petita.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
Da preclusão
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

- o processo administrativo fiscal, assim como o processo civil, impõe fases
processuais que devem ser observadas para o perfeito andamento do processo e adequado
deslinde do litígio;
- a presente demanda é delimitada precisamente pelos contornos jurídicos que
foram dados pelo contribuinte, definidos pelo pedido e pelos fatos e fundamentos jurídicos que o
baseiam, lançados em sua Impugnação e posteriormente em seu Recurso Voluntário;
- nessa linha de raciocínio, o art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972 “considera
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”;
- esse mesmo raciocínio se aplica em grau de recurso: se não houve a discussão
em recurso, presume-se a concordância integral do sujeito passivo; se o recurso é parcial,
presume-se que o sujeito passivo concordou parcialmente com a determinação fiscal;
- analisando-se o recurso voluntário, verifica-se que a Contribuinte não se insurge
especificamente contra a multa aplicada, tampouco formula pedido expresso nesse sentido;
- com base nisso, perdeu o sujeito passivo em epígrafe o momento processual
oportuno de recorrer e/ou postular sobre matérias que não foram objeto de sua impugnação,
como inevitável efeito da preclusão;
- e mais, permissa vênia, houve um julgamento extra petita por parte desta
Câmara, pois os julgadores analisaram a aplicação da multa previdenciária, a qual está fora de
alcance neste processo administrativo, tendo em vista que não foi objeto de questionamento
específico e de pleito expresso pelo Contribuinte, no momento processual oportuno;
- a única ressalva que se pode fazer quanto a esse princípio refere-se às matérias
de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo órgão recursal;
- inobstante todas essas considerações, o acórdão recorrido deu provimento ao
recurso voluntário no ponto, sem atentar-se para essa questão da preclusão (temporal e lógica) e
do julgamento conforme os limites da demanda delimitados pelo pedido da parte (julgamento
extra petita), devendo portanto ser reformado.
Da retroatividade benigna
- para aplicação da retroatividade benigna, resta necessário comparar (a) o
somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, IV, ambos da Lei n° 8.212, de 1991,e (b) a
multa prevista no art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Ao final, a Fazenda Nacional pede, preliminarmente, que seja restabelecida a
multa, nos termos do aplicado pela autoridade fiscal, tendo em vista ter se operado julgamento
extra petita, ou, caso analisada a matéria, seja dado provimento ao Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida para restabelecer o cálculo da multa conforme o lançamento.
Antes mesmo de ser formalmente cientificada do acórdão, do Recurso Especial da
Procuradoria e dos despachos que lhe deram seguimento, a Contribuinte, em 19/10/2017,
ofereceu as Contrarrazões de fls. 759 a 766 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 756) e
interpôs o Recurso Especial de fls. 590 a 617 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 587).
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresenta os seguintes argumentos:
- irretocável o entendimento vergastado no acórdão recorrido, que buscou
penalizar de forma mais branda o Contribuinte, uma vez que se trata de hipótese de lei que
comina penalidade menos severa, que deve ser aplicada no presente processo, por força do
disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN;
- o art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 9.528, de 1997,
vigente à época dos fatos geradores, não fazia qualquer distinção entre multa de mora e multa de
ofício, não havendo previsão de aplicação de multa de ofício imputável às contribuições
previdenciárias à época dos fatos geradores ora autuados;
- nesse cenário não encontram respaldo as alegações da Fazenda Nacional, quanto
à tentativa de imputar à Contribuinte a multa de ofício tratada pelo artigo 44, da Lei no 9.430, de
1996, com base no artigo 35-A, da Lei no 8.212, de 1991;
- note-se que a natureza da penalidade aplicada por meio da NFLD em análise é
de multa de mora, razão pela qual deve seguir a redação do artigo 35, da Lei no 8.212, de 1991,
que reduziu a 0,33% ao dia, limitada a 20% do valor do débito (cita os Acórdãos nos 2403-
001.567, 2301-004.037 e 2403-000.146).
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, este visava rediscutir as
seguintes matérias: inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados; e inexigibilidade de contribuições
previdenciárias sobre o pagamento de honorários por meio de sindicatos de despachantes
aduaneiros
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento parcial, apenas quanto
à inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de assistência médica
a dependentes dos empregados, conforme Despacho de Admissibilidade de 12/11/2018 (fls.
1.076 a 1.084). Cientificada em 27/11/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de
fls. 1.090), a Contribuinte apresentou, em 03/12/2018 (Termo de Solicitação de Juntada de fls.
1.091), o Requerimento de Agravo de fls. 1.093 a 1.099, rejeitado, conforme despacho de
06/06/2019 (fls. 1.240 a 1.244).
Em seu apelo, quanto à matéria que obteve seguimento, a Contribuinte apresenta
as seguintes alegações:
- as razões de decidir adotadas no acórdão recorrido não podem prevalecer, pois
existem inúmeros precedentes do CARF (Acórdãos nos 2803-004.081 e 2803-001.773) que
reconhecem que a regra isencional prevista no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991,
pressupõe apenas a prestação de assistência médica pelo empregador e a oferta desta à totalidade
dos empregados e dirigentes;
- assim, presentes tais pressupostos, os valores relativos à assistência não são
considerados no salário-de-contribuição do trabalhador, para fins de apuração das Contribuições
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

Previdenciárias, e, assim, há de se considerar que a cobertura médica oferecida aos dependentes
está indissociavelmente vinculada à assistência prestada aos empregados, de forma que aquela
não subsiste sem esta;
- resta incontroverso nos autos que planos de assistência médica eram oferecidos a
todos os trabalhadores e dependentes, indistintamente;
- a regra disposta no art. 28, § 9o, alínea "q", da Lei no 8.212, de 1991, não traz
qualquer vedação quanto à abrangência do plano ofertado;
- utilizando-se dos conceitos da legislação trabalhista para fins de determinação do
conceito de salário, é possível extrair do art. 485, § 2o, inc. IV, da CLT, que o pagamento de
assistência médica, hospitalar e odontológica não é considerado salário;
- cabe ainda observar que não há vinculo jurídico entre a Contribuinte e os
dependentes de seus trabalhadores, que contam com a assistência médica por ela oferecida por
conta e em função da relação de trabalho firmada com os empregados, evidenciando a
impropriedade de se tomar a extensão da assistência médica dos empregados a seus dependentes
como benefício autônomo e isolado daquele prestado pessoalmente ao empregado;
- referida linha de entendimento está em absoluta consonância com os
fundamentos jurídicos e políticos que justificaram a exclusão dos gastos com assistência da base
de cálculo das Contribuições Sociais, uma vez que a desoneração dos investimentos dos
particulares nestas áreas é almejada pela legislação, na medida em que os investimentos em
assistência médica auxiliam e, não raro, suprem as carências e deficiências do Estado na garantia
do direito à saúde, como também melhoram a condição do empregado no desenvolvimento de
suas atividades;
- em suma, pede-se a efetiva aplicação do disposto no art. 28, § 9o, alínea “q”, da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 458, § 2o, inciso IV, da CLT, que estabelecem expressamente que
todos os pagamentos efetuados pelo empregador em prol da saúde de seus empregados estão
excluídos do conceito de salário.
Ao final, a Contribuinte pede que o acórdão recorrido seja reformado, cancelando-
se o crédito tributário lançado sobre os valores correspondentes aos dispêndios com assistência
médica dos dependentes dos empregados da Recorrente.
A Fazenda Nacional foi cientificada, em 29/08/2019, do Recurso Especial do
Contribuinte e do despacho que lhe deu seguimento parcial (Despacho de Encaminhamento de
fls. 1.250) e, na mesma data, ofereceu as Contrarrazões de fls. 1.251 a 1.258 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.259), contendo os seguintes argumentos:
- a regra geral em matéria previdenciária é de que a totalidade dos valores
recebidos pelo empregado constitui a base de cálculo da Contribuição;
- as exceções estão taxativamente previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de
1991, dentre as quais aplica-se o item “q” ao caso;
- tem-se aqui nitidamente uma regra excepcional que afasta a Contribuição
Previdenciária;
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

- nesse sentido, é oportuno lembrar que, conforme o artigo 176, do CTN, “a
isenção, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão...”;
- outrossim, ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código
Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção;
- a leitura do artigo 28, § 9o, alínea “q”, deixa evidente que a isenção atinge
apenas gastos com a assistência médica e odontológica dos empregados e dirigentes da empresa,
não sendo extensível às despesas com saúde referentes aos dependentes;
- destarte, não estando contemplados pela norma de isenção, os valores gastos
pela empresa com planos de saúde dos dependentes dos funcionários devem integrar o salário de
contribuição, por se constituírem em ganhos habituais fornecidos sob a forma de utilidades;
- a Segunda Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais já decidiu nesse
sentido (Acórdão no 9202-006.651);
- portanto, em atenção ao princípio constitucional da solidariedade e à regra de
interpretação prevista no art. 111, do CTN, não se pode estender a isenção prevista no art. 28, §
9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, aos dependentes dos segurados, na medida em que essa
norma somente faz menção ao pagamento realizado em favor dos próprios segurados.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas por ambas as partes.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Principal, Debcad
37.264.277-2, referente às Contribuições Previdenciárias dos segurados da empresa e dos
segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, relativas ao período de 01/2007 a
12/2007.
O Recurso Especial da Contribuinte, na parte em que teve seguimento, visa
rediscutir a inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados;
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por sua vez, visa
rediscutir as seguintes matérias:
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

a) preliminarmente, a impossibilidade de analisar a matéria relativa à multa
aplicada, em razão da preclusão, configurando-se julgamento extra petita; e
b) no mérito, a aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades
previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo e, na parte em
que teve seguimento, atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
A matéria objeto da discussão é se a exclusão do salário de contribuição, prevista
no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, pode ser estendida aos pagamentos
correspondentes à assistência médica dos dependentes do empregado.
Acerca do tema assim dispõe o art. 28 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ouodontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;
(grifei)
Como se pode constatar, a condição para que o valor relativo à assistência médica
não integre o salário de contribuição é que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Primeiramente, oportuno remarcar que a interpretação de dispositivo legal que
disponha sobre outorga de isenção deve ser literal, conforme o art. 111, II, do CTN.
Nesse passo, da leitura do art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, acima
reproduzido, constata-se que a extensão do benefício de assistência médica aos dependentes dos
empregados não consta do rol de exclusão do salário de contribuição, que tem sua definição legal
na legislação previdenciária, não cabendo invocar conceito inerente à legislação trabalhista para
tal fim.
Assim, uma vez que não há previsão legal que autorize a exclusão, do salário de
contribuição, dos valores pagos a título de assistência médica aos dependentes do empregado,
deve incidir Contribuição Previdenciária sobre tais pagamentos.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme a seguir se colaciona.
Acórdão no 9202-008.340, de 20/11/2019 (reformou o Acórdão no 2803-004.081,
indicado como paradigma pela Recorrente)
Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2005
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.
Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as despesas com
assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
Acórdão no 9202-006.655, de 21/03/2018
ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES DO EMPREGADO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
Existindo legislação específica que trata da definição do conceito de salário de
contribuição, não se pode utilizar a legislação trabalhista para fins de exclusão de verbas
da base de cálculo de contribuições previdenciárias.
Não se enquadra na exclusão prevista na alínea “q” do § 9o do art. 28 da lei 8212/91 a
concessão de assistência médica aos dependentes dos empregados.
Destarte, há que ser negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, relativamente à matéria inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento de assistência médica a dependentes dos empregados.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.
Quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, este é tempestivo e atende
aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido.
Recorde-se que o apelo visa rediscutir as seguintes matérias:
a) preliminarmente, a impossibilidade de analisar a matéria relativa à multa
aplicada, em razão da preclusão, configurando-se julgamento extra petita; e
b) no mérito, a aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades
previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Quanto à primeira matéria suscitada, constata-se que o art. 2o, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, assim estabelece:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da
alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código
Tributário Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I – mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II –de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento. (grifei)
Destarte, verifica-se que a aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da
alínea “c”, do inciso II, do art. 106, da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), pode ser levada a cabo de
ofício pela Autoridade Administrativa, ou seja, independentemente de requerimento específico
do sujeito passivo, em sede de Impugnação ou de Recurso Voluntário. Aliás, a concessão de
ofício não requer sequer a formalização desses remédios processuais, podendo ser efetuada
inclusive por ocasião do ajuizamento da execução fiscal, conforme disposto expressamente na
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009.
Assim, constatando-se que o lançamento pode ser retificado de ofício pela
autoridade administrativa, para aplicação da penalidade mais benéfica, não há que se falar em
preclusão, razão pela qual deve ser negado provimento ao apelo, nesta parte.
Adentrando-se à segunda matéria - aplicação da retroatividade benigna, em
face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela
MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009 - conforme já registrado no presente
voto, no mesmo procedimento fiscal foi exigida a multa por descumprimento de obrigação
principal, ora analisada, bem como a multa por descumprimento de obrigação acessória por falta
de declaração em GFIP (Debcad no 37.264.276-4). Nesse passo, a Fazenda Nacional pede que a
retroatividade benigna seja aplicada mediante a comparação entre (a) o somatório das multas
previstas nos arts. 35, II, e 32, IV, ambos da Lei n° 8.212, de 1991e (b) a multa prevista no art.
35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Entretanto, o posicionamento adotado pelo Colegiado recorrido vai ao encontro
do que consta da Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, que não admite como benigna
a retroatividade do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (aplicação da multa de ofício no
percentual de 75%). Confira-se a ementa da citada nota:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.720 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000800/2010-44

Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Assim, conforme a citada nota, é incabível a aplicação retroativa da multa de
ofício de 75%, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante a comparação do
somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de 2009, com o percentual estabelecido no
art. 35-A desse diploma legal, que é a pretensão da Fazenda Nacional em seu apelo, ao qual deve
ser negado provimento, também nesta parte.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
dele conheço e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital